Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001750-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA - CPF: 000.707.133-75 (AGRAVANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), R. M. G. D. - CPF: 049.114.131-90 (AGRAVANTE), DAVI DA PAZ DINIZ - CPF: 041.688.203-00 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu excesso de execução em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores executados extrapolam os limites estabelecidos no título executivo judicial, notadamente quanto à base de cálculo da indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. O cálculo apresentado pela contadoria judicial demonstrou que os valores postulados na execução ultrapassaram aqueles fixados na sentença, configurando excesso de execução.

4. A utilização do último salário comprovado mediante contracheque como base para o cálculo da indenização respeita a coisa julgada e encontra amparo nos artigos 502 e seguintes do CPC.

5. Não demonstrado erro nos cálculos homologados judicialmente, é incabível a pretensão recursal de afastamento do excesso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza excesso de execução a cobrança de valores superiores aos fixados no título executivo judicial. 2. É legítima a utilização do último salário comprovado por contracheque como base de cálculo para a indenização, desde que respeitada a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, 525 e 535.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA E OUTRO(S)
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida c/c Indenização por Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001311-44.2014.8.11.0037, movida em face de
ICATU SEGUROS S/A
, acolheu a impugnação e reconheceu excesso de execução, homologando o cálculo da contadoria judicial (agravada).

Em síntese, os Agravantes fizeram um relato histórico acerca do título objeto do cumprimento de sentença, e defende a reforma da decisão, alegando que a apólice manda que seja observado o valor salarial vigente na época do sinistro, para fins indenizatórios.

Asseveram que “(...) Extremamente importante é o fato de mesmo constando valor básico menor, portanto, improprio para efeito de pagamento, NAQUELE MÊS DO SINISTRO O SEGURADO FEZ JUS EM RECEBER, RSR E ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS DE 50%, 75% e 100% constantes do próprio TRCT, no que em que pese tendo base menor, há de ser consertado oportunamente para cobrança não da diferença de salário, senão e meramente em esforço jurídico e justo para receber a indenização pelo seu meio e forma de pagamento igualmente justo como obrado pelos credores - salário majorado com adicionais deferidos na sentença no mês do acidente em 29-08-2009”.

Dizem que “(...) Julgado o feito como tal, ele pediu e teve atendido que deverá o título considerar o último salário do segurado - data do acidente ou sinistro ocorrido em 29-08-2009 no valor de R$ 1.250,00 acrescido dos adicionais sobredito. Na visão técnica do título em cumprimento se há de compreender que O VALOR BÁSICO DEVE CORRESPONDER O VALOR DEVIDO NO TEM DO SINISTRO AGOSTO DE 2009 – R$ 1.250,00 COM OS ADICIONAIS DE RSR E DE HORAS EXTRAS DE 50%, 75% 100%”.

Sustentam que a decisão combatida nega o título em cumprimento, que não considerou acréscimos e adicionais e perfizeram o valor atinente ao último salário (julho de 2009)

Requerem “(...) PROVIMENTO COM REFORM DA DECISÃO SINGULAR POR AFRONTA AOS ARTIGOS 509 $ 4o° C/C ART.373 I, AMBOS DO CPC, ao efeito de: 1) COMANDAR QUE A BASE DE CALCULO PARA APURAÇÃO DA INDENIZAÇAO SECURITÁRIA É O SALARIO MAJORADO DE RS 1.250,00 RELATIVO AO MÊS DO SINISTRO – 29-08-2009 COM OS ACRESCIMOS DO TÍTULO CONSTANTES NO TRCT ACUMULADO. OS · ADICIONAIS DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, HORAS EXTRAS DE 50%, 75% e 100% ANOTADAS NO ULTIMO SALÁRIO DO SEGURADO DE AGOSTO DE 2009 MAIS SUCUMBENCIA DE 10%; 2) QUE O VALOR SEJA ATUALIZADO PELO INPC DO DIA DO FALECIMENTO EM 29-08-2009 ATÉ A CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO PROCESSO EXIBITÓRIO E 25-11-2013; 3) ATUALIZAÇÃO DO VALOR APURADO SEGUNDO ITEM “c” DE 25-11-2013 E MAIS JUROS MORATÓRIOS DESTA MESMA DATA ATÉ A DATA DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO SENTENCIAL EM 03-06-2024: 4) ADIÇÃO DE SUCUMBENCIA DE 10% DA FASE DE CUMPRIMENTO SENTENCIAL; 5) QUE PROVIDO ESTE RECURSO INVERTENDO A SUCUMBENCIA DA IMPUGNAÇÃ CUMPRIMENTO SENTENCIAL, SEJA CONDENADO O AGRAVADO PAGAMENTO IMPROCEDENCIA DE 10% DE SUCUMBENCIA ORDENANDO 0 DA IMPUGNAÇÃO RETORNO A PROSSEGUIMENTO DO FEITO”.

Em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento, em razão de inadequação da via eleita. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO por inadequação da via eleita.

A Agravada defende o não conhecimento do recurso, por entender ser cabível a interposição de apelação cível ao caso.

Não merece prosperar a preliminar.

É que diante de decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença é cabível o agravo de instrumento, pois se trata de decisão interlocutória, sem decidir questões meritórias, as quais são próprias da sentença, que já foi prolatada e é objeto do cumprimento em si.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e decidir se merece reforma a decisão que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida c/c Indenização por Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001311-44.2014.8.11.0037, movida por
MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA E OUTRO(S)
em face de
ICATU SEGUROS S/A
, acolheu a impugnação e reconheceu excesso de execução, homologando o cálculo incluso pela executada (agravada).

Pois bem.

Não merece reprimenda a decisão.

Ela se baseou em provas que demonstram o recebimento de salário, no valor de R$ 1402,91, conforme contracheque, o qual deve ser considerado para fins de cálculo.

Prevalece, portanto, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, em respeito ao limites do título, e que chegou ao valor de último salário, incidindo as correções e juros: salário de R$ 1.402,91 x 48, com juros de 1% ao mês, a partir da citação; e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Assim, à luz dos artigos 502 e seguintes do CPC,

mostra-se imperiosa manutenção da decisão, a fim de que o título executivo seja fielmente observado, sob pena de afronta à coisa julgada e segurança jurídica.

Nesse sentido já me manifestei em julgado nesta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 502 E SEGUINTES DO CPC. IMUTABILIDADE. PERFEITA OBSERVÂNCIA QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS: AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

II.

Embargos que visam aclaramento de acórdão em agravo de instrumento.

Agravo que objetivava a reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os artigos 502 e seguintes do CPC tratam da coisa julgada material, e dispõe que a sentença transitada em julgado é imutável, não cabendo discussão quanto às questões decididas. No caso específico estão dispostos nos cálculos homologados os termos de atualização (índices relativos a juros e correção monetária). Portanto, não deve ser acolhida a pretensão que destoa do que foi julgado e fez coisa julgada material.

Não havendo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração

Artigos de referência: 502 e seguintes do CPC e 1.022 do CPC.

Recurso desprovido. Agravo Regimental prejudicado.

Embargos rejeitados. (N.U 1027464-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...) A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária correspondente a 48 salários do segurado e, em sua fundamentação, constou que "quanto ao valor da indenização securitária, há que ser observado
o último salário do segurado
, composto pela importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador, nos moldes do §1o do artigo 457 da CLT, acaso existentes".

Analisando os documentos constantes nos autos, especificamente o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Num. 46476198 - p. 59), o contracheque referente ao último salário do
de cujus
(Num. 46476200 - p. 9) e a carta de concessão de benefício (Num. 46476198 - p. 51), verifico que consta que o salário base da vítima era de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), sendo que os dois últimos documentos - último contracheque e a carta de concessão de benefício, apontam para a quantia de R$ 1.402,91 (mil quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos) como sendo o último salário efetivamente recebido pela vítima.

Em que pese a alegação dos exequentes de que teria tido um aumento salarial de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), fato é que as provas documentais acostadas aos autos comprovam que o último salário efetivamente recebido pela vítima foi R$ 1.402,91 (mil quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos), devendo este ser o valor a ser considerado para efeito de cálculo da condenação.

Dessa forma, considerando que o cálculo elaborado pela contadoria judicial respeitou os limites do título judicial, quais sejam, o valor estipulado (último salário - R$ 1.402,91) e as datas para incidência de juros e correção monetária, não vislumbro qualquer inconsistência no cálculo, de modo que a sua homologação é medida que se impõe.

Isso posto,
acolho
a impugnação ao cumprimento de sentença,
reconheço
o excesso de execução e
homologo
o cálculo incluso (Num. 173989586)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025